Tribunal: TJBA
Processo: 8005995-58.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005995-58.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS URBIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VITOR BOMFIM GLEIG, WELLINGTON RICARDO BRITO ASSUNCAO

APELADO: JOSE ALMEIDA FRANCA

Advogado(s)
:
TACIANA MUSSI DE ALMEIDA, JOILENE GOMES FRANCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LOCAÇÃO COMERCIAL - CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.245/91 - AUSÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR IGUAL PRAZO - INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de locação comercial por prazo determinado, após seu término, prorroga-se por prazo indeterminado se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91.

2. A renovação compulsória da locação comercial por igual prazo exige o ajuizamento de ação renovatória no prazo legal (entre 1 ano e 6 meses antes do término do contrato), conforme art. 51, § 5º, da Lei do Inquilinato, não ocorrendo de forma automática.

3. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedidos ao locatário 30 dias para desocupação, independentemente de motivação, constituindo direito potestativo do locador, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.245/91.

4. A indenização pelo fundo de comércio, prevista no art. 52, § 3º, da Lei do Inquilinato, somente é devida nas hipóteses em que o locatário, tendo regularmente exercido seu direito à renovação compulsória, não a obtém por motivos específicos elencados na lei, situação não configurada nos autos.

5. O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo específico.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8005995-58.2019.8.05.0103
, em que são Apelantes,
COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS URBIS LTDA e ANTONIO ALBERTO COUTINHO TANNUS
, e Apelado,
JOSÉ ALMEIDA FRANÇA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA